Tribunal: STF
Processo: HC 271170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. TESES DEFENSIVAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE PRECIAÇÃO URGENTE DA PETIÇÃO/STJ
N. 145.153/2026. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2026, por Auricélio Menezes de Lima, em benefício de L C M M, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do Agravo em Recurso Especial n. 3.087.451/CE, a ele negando provimento.
O caso 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de quinze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com a causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal (padrasto da vítima), em continuidade delitiva. 

3. O Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao apelo da defesa, para retirar da condenação a fração de aumento pela continuidade delitiva, mantendo, no mais, a condenação, redimensionada para “13  (treze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida a inicialmente em regime fechado”. Tem-se na ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE  VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. RECURSO  PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por L. C. M. M. contra sentença condenatória pelo crime de  estupro de vulnerável, nos termos dos arts. 217-A c/c 226, II c/c 71, do Código Penal,  insurgindo-se contra os critérios adotados na dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e a fração de aumento pela continuidade delitiva.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa da culpabilidade  utilizada pelo juízo a quo na dosimetria da pena configura bis in idem; e (ii) a fração de  aumento da pena pela continuidade delitiva. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da culpabilidade do réu foi fundamentada pelo juízo de primeiro grau  na conduta de induzir a genitora da vítima a uma falsa sensação de segurança, justificando o  aumento da pena-base em um ano, sendo afastada a alegação de bis in idem, pois a  culpabilidade, elemento do conceito analítico do crime, pode ser considerada na primeira fase  da dosimetria. 4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, fixada em 1/6 pelo juízo a quo, foi afastada  por insuficiência de elementos probatórios quanto à ocorrência de múltiplos atos libidinosos, determinando-se a aplicação de pena individualizada. IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 17-35, doc. 5). 

4. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, por óbices formais (Súmulas ns. 83 e 211/STJ –
fls. 44-48, doc. 5), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.087.451/CE. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu em parte do recurso, a ele negando provimento:
“Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo. 
O recurso não merece acolhida. 
De início, a questão acerca da absolvição do acusado pela ausência de prova para a condenação não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 
No caso, a parte deveria ter apresentado embargos de declaração na origem, quanto ao ponto, para que o Tribunal a quo analisasse a referida questão e, persistindo as omissões, imprescindível que fosse o recurso fundamentado em violação ao artigo 619 do CPP, o que não foi feito, razão pela qual subsiste patente a ausência de prequestionamento acerca da matéria. 
Prosseguindo, busca-se a redução da pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea no tocante à negativação da culpabilidade. 
O Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base do envolvido, consignou (e STJ fls. 300/302): 
‘A defesa se insurge contra a dosimetria da pena alegando que a culpabilidade foi exasperada negativamente, sem que houvesse qualquer tipo de elemento nos autos que justificassem a elevação da pena-base. Analisando a sentença impugnada denota-se que o magistrado de primeiro grau considerou como negativa apenas a culpabilidade, sob os seguintes argumentos, conforme se tem às pág. 222: 
‘CULPABILIDADE: Diz respeito à censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, sendo maior quanto mais poderia optar pelo justo e não o fez, quer pela posição social, econômica, intelectual ou posição de liderança exercida na hipótese do art. 29 do Código Penal. Apresenta-se de alta monta, posto que o réu induziu a genitora da vítima a uma falsa sensação de que a vítima estaria segura na sua companhia. Ante o exposto, aumento a pena-base do réu em 01 (um) ano.’ 
Dito isto, passo a análise dos aludidos vetores do  art. 59  do Código Penal. Culpabilidade: sendo o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade. 
No presente caso, o julgador entendeu desfavorável o supracitado vetor, para o crime, porque o réu teria agido com dolo direto, consciente e voluntariamente. Embora o apelante alegue que a consciência da ilicitude do fato deve ser considerada para a análise da culpabilidade, é importante destacar que, com a condenação, essa culpabilidade já foi reconhecida, uma vez que a ilicitude integra o conceito de culpabilidade, que é um dos elementos do crime no sentido analítico. Portanto, o artigo 59 do Código Penal não se destina à reavaliação da culpabilidade, mas sim à análise das circunstâncias para a fixação da pena. Dessa forma, não se trata de revisar os elementos da culpabilidade, mas de evidenciar a reprovabilidade da conduta do réu, evitando se, assim, a violação do princípio do bis in idem. [...] 
Portanto, à míngua de motivos elementos justificáveis e plausíveis para afastar a valoração negativa, não há o que se falar em retirar exasperação negativa visto que o critério utilizado pelo juízo a quo foi adequado para esse vetor, devendo ser mantida na pena-base. 
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
No presente caso, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base do acusado, exasperada em razão da culpabilidade, elencando o fato do envolvido ter  o réu induzido a genitora da vítima a uma falsa sensação de que ela estaria segura na sua companhia, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. Nessa linha, os seguintes julgados: (...)
Ademais, não há falar em bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, uma vez que sua análise desfavorável se deu em razão do abuso de confiança empregado na execução do crime, enquanto a majorante específica prevista no art. 226, inciso II, do CP, foi aplicada em razão da condição de padrasto da vítima. 
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base.  
Ante o exposto, no art. 932, inciso III, reconsidero do CPC, c/c o  a decisão de e-STJ fls. 385/386 e, art. 253, com fundamento parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, parte final do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento” (fls. 61-65,doc. 5)

Rejeitados, monocraticamente, embargos declaratórios opostos
(fls. 71-72, doc. 5), a condenação transitou em julgado em 18.2.2026 (fl. 74, doc. 5).
  
5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na “absolvição do paciente por manifesta insuficiência de prova”, afirmando que a tese teria sido ignorada pelo Tribunal estadual, o que, no entender da defesa, configuraria “nulidade absoluta”.   

Contesta a certificação do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando que “o prazo para tal interposição findaria apenas em 23/02/2026. Todavia, em um erro material gravíssimo, a Secretaria do STJ lavrou a Certidão de Trânsito em Julgado em 18/02/2026, quando o prazo ainda estava em curso e o recurso estava para ser protocolado. Com base nessa certidão nula, os autos foram baixados indevidamente ao juízo de 1º grau. A Defesa ainda protocolou uma petição incidental no STJ requerendo a devolução do prazo, mas nada foi apreciado”. 

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional e que, em razão da certificação do trânsito em julgado supostamente equivocado, foi expedido mandado de prisão contra o paciente.
  
Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Liminarmente, a suspensão da eficácia da certidão de trânsito em julgado e a abstenção de expedição de mandado de prisão (ou seu imediato recolhimento, caso já  expedido), com a concessão de salvo-conduto ao Paciente; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para anular o acórdão da  apelação (TJCE), determinando novo julgamento com análise obrigatória da tese absolutória, como medida da mais pura e essencial JUSTIÇA”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do Agravo em Recurso Especial n. 3.087.451/CE, a ele negando provimento. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, existem outros impeditivos do conhecimento do pedido.
 
8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves,
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).

Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça pelo qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerados descumpridos os requisitos para sua admissão.

9. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.		
	
Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018. 

Diferente do que sustenta a defesa, não se constata teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, afastando-se os óbices processuais mencionados.
   
10. As teses apresentadas pelo impetrante não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que assinalou a falta de prequestionamento da tese de absolvição por falta de provas e ainda não se manifestou sobre a petição na qual requerido afastamento do trânsito em julgado da condenação.

11. A alegada omissão do Tribunal de origem não foi suscitada no Tribunal de Justiça do Ceará, não tendo a defesa oposto embargos declaratórios para debater a questão de pretendida absolvição. Essa a razão pela qual, na decisão impugnada, não se conheceu em parte do agravo (Súmula n. 211/STJ), entendimento ratificado no julgamento dos embargos declaratórios opostos no Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou:
“Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir que a questão acerca da absolvição do acusado pela ausência de prova para a condenação não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF” (fl. 71,
doc. 5).

12. Quanto ao alegado equívoco na certificação do trânsito em julgado da condenação, conforme reconhece o impetrante, a pretensão, datada de 23.2.2026 (Petição/STJ n. 145.153/2026 – fls. 75-77), ainda estaria aguardando a análise do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, pronunciamento judicial definitivo sobre o tema, a ser providenciado imediatamente pelo órgão competente.

13. Incabível pretendido exame per saltum, com supressão de instância, dos temas apresentados, até mesmo para evitar-se possível prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando, contudo, ao Relator do Agravo em Recurso Especial n. 3.087.451/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, urgência na apreciação da Petição/STJ 145.153/2026, de 23.2.2026.

Dê-se ciência imediata da presente decisão ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca para urgente apreciação da Petição/STJ n. 145.153/2026, de 23.2.2026.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora